Tribunal: TJSP
Processo: 1001845-65.2018.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
POSSESSÓRIA - Reintegração – Gleba de terra – Inexistência de prova de exclusiva posse anterior exercida pela autora – Requisitos do art. 561 do CPC não evidenciados – Domínio que já vem sendo discutido nos autos da ação de usucapião movida entre as partes – Improcedência decretada nesta instância ad quem – Recurso do réu provido e recurso da autora prejudicado.